Tribunal: TJDFT
Processo: 0730526-68.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RomeuNeiva Gabinete do Des. Romeu Gonzaga Neiva Número do processo: 0730526-68.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ODAIR JOSE RODRIGUES FERREIRA AGRAVADO: ROBERTO GONCALVES DA CRUZ D E C I S Ã O Vistos etc. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ODAIR JOSÉ RODRIGUES FERREIRA em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0711994-19.2022.8.07.0009, a qual deferiu a liminar para determinar que o autor Roberto Gonçalves da Cruz seja reintegrado imediatamente na posse do lote localizado na BR 060, km 24, Distrito Federal. Transcrevo a decisão agravada na parte que interessa à análise do presente agravo de instrumento: “Trata-se de ação de reintegração de posse movida por ROBERTO GONÇALVES DA CRUZ contra ODAIR JOSÉ RODRIGUES FERREIRA e outros. Alega o autor que, em 23/11/2021, adquiriu uma parte de terra na fazenda buriti ou tição, localizada na BR 060, km 24, Distrito Federal, afirmando ter tomado posse imediatamente. Contudo, no dia 24/07/2022, o Autor teria recebido um telefonema de um dos caseiros, Francisco Benedito de Sousa, que lhe disse que a área foi invadida por 4 civis e 6 policiais em viatura do BOPE, afirmando que seriam os verdadeiros proprietários do local. No dia 25/07/2022, após o autor comunicar os fatos à autoridade policial, os Requeridos teriam retornado ao local e expulsado os caseiros. Decido. Verifico que estão presentes os requisitos para a concessão da liminar. A posse então exercida pelo autor pode ser comprovada por meio das fotografias e dos vídeos de ID n. 132814414 e seguintes. O esbulho também está evidenciado pelas ocorrências de ID n. 132814409 e n. 132814410, as quais evidenciam que o terreno estava ocupado pelos funcionários do autor, quando, de acordo com o narrado na inicial, os Requeridos lá chegaram armados e, após ameaças, expulsaram os funcionários do autor. Embora haja notícia de que os Requeridos também adquiriram direitos sobre a área, recomendável que se devolva a posse ao autor, que já a exercia pacificamente, quando surpreendido, em tese, pelo esbulho praticado pelos Requeridos, a fim de que o Juízo, em momento oportuno e após a devida instrução, decida definitivamente sobre a tutela possessória reivindicada. Assim, DEFIRO a liminar para determinar que o autor seja reintegrado imediatamente na posse do lote localizado na BR 060, km 24, Distrito Federal, devendo o autor entrar em contato com o Oficial de Justiça para fornecer os meios necessários para o cumprimento da medida, com a indicação precisa do local e meio de transporte para retirada de eventuais objetos que pertençam aos Requeridos. Considerando a notícia de que houve envolvimento de pessoas e policiais armados no momento do alegado esbulho, autorizo o uso de força policial para o cumprimento da medida. Eventuais objetos de propriedade dos Requeridos deverão ser levados para o depósito público, caso não seja indicado outro endereço para remoção. Transcorridos 10 dias sem que os interessados providenciem a retirada dos bens do depósito público, fica autorizado, desde logo, a realização de leilão para a venda. No momento da diligência, caso se torne necessária a remoção ao depósito, o Oficial deverá intimar os Requeridos acerca do prazo de 10 dias para retirada. Expeça-se, com prioridade, mandado de citação, intimação e reintegração de posse com as instruções acima, bem como com a advertência de que o prazo para contestar é de 15 (quinze) dias úteis (art. 564 do CPC), o qual fluirá a partir da juntada aos autos do mandado devidamente cumprido, sob pena de revelia e de serem considerados verdadeiros os fatos descritos no pedido inicial. Advirta-se de que a contestação deverá ser apresentada por advogado. Diante das especificidades da causa e de modo a adequar o rito processual às necessidades do conflito, deixo para momento oportuno a análise da conveniência da audiência de conciliação, caso haja pedido das partes neste sentido (CPC, art. 139, VI). (...)”. (ID 135686896 dos autos principais). O agravante narra, em suas razões recursais (ID 39235185), que o agravado, em 29.07.2022, propôs ação de reintegração de posse c/c pedido de liminar em desfavor do agravado (Odair José Rodrigues Ferreira), de Wesley Rodrigues Siqueira e de Rafael Rodrigues Sirqueira, sob a alegação de que em 23.11.2021 celebrou uma cessão de direitos com Adalberto Bittencourt, suposto procurador da empresa Confer Construtora Ltda. onde adquiriu uma parte de terra na Fazenda Buriti ou Tição, BR 060, KM 24, Distrito Federal, com 120 hectares, utilizando como fundamento partes da matrícula 3368, registrada no 5o Ofício do Registro Imobiliário do DF e Escritura Pública que em nenhuma parte fazem menção ao registro em nome do agravado. Afirma que o instrumento que o agravado alega ser prova da aquisição é particular, qual seja, a cessão de direitos celebrada com uma pessoa que se passou por representante da proprietária, apresentando procuração lavrada há 11 anos. Dessa forma, é necessária a reversão da tutela de urgência que concedeu a reintegração na posse de forma que se a ação de conhecimento possa elucidar e provar todos os argumentos e definir quem possui a razão no caso em concreto. Sustenta que há plena plausibilidade do direito na forma pretendida, uma vez que está sendo imposto ao agravante a desocupação em área adquirida legalmente com o proprietário, único sócio e administrador da Confer, empresa dona e legítima dos 120 hectares que cedeu 50% à esposa do agravante. Diz que Benedito Alves dos Santos, excluído da sociedade, perde a legitimidade para a outorga dos poderes a Adalberto Bittencourt, pois o representante legal da pessoa jurídica tem que estar legitimado pelo contrato social da empresa e ter por ele delegação de poderes suficientes para o negócio proposto. Assim, faz-se necessário o reconhecimento da invalidade da procuração, pois o suposto procurador Adalberto Bittencourt não possui legitimidade na representação em razão da mudança de estado da condição do sócio Benedito Alves. Frisa que, se houver entendimento contrário para que a procuração permaneça como válida, mesmo diante da exclusão do sócio que outorgou os poderes, aponta-se outra situação para análise que reflete na legitimidade para figurar como procurador da Confer com o objetivo de gerir bens imóveis. Na descrição dos poderes outorgados na procuração não constam poderes específicos, especiais e expressos para desfazer do patrimônio da pessoa jurídica, para alienar, comprar, vender ou ceder bens imóveis. Quando há os verbos vender e comprar estão vinculados com as atividades empresárias. Salienta que é possível identificar que os poderes outorgados estão estritamente atrelados à atuação profissional e desempenho de atividades na rotina da empresa, ou seja, não constam poderes específicos para poderes de administração com referência a alienação de imóveis. Aduz que desde a 6a alteração contratual, em 2020, o sócio administrador da empresa é Brazilino Aparecido Inácio dos Santos, que atua diretamente e isoladamente na tomada de decisões da empresa, de acordo, inclusive, com os registros na Receita Federal. Pontua que a cessão de direitos é um contrato formado por parte ilegítima, pois a representação da Confer é nula de pleno direito, seja pela exclusão do sócio que outorgou os poderes em 2011, seja pela falta de poderes específicos e expressos. Alguém que não é dono da coisa, mesmo parecendo ser, não pode dispor da coisa, como se sua fosse. Se o fizer, no entanto, o negócio será considerado nulo. Nesse entendimento não se discute a boa ou má-fé do agravado na aquisição, mas a legitimidade do procurador Adalberto Bittencourt. Nesse diapasão, demonstrado que a cessão de direitos celebrada entre o agravado e a pessoa jurídica Confer Construtora, representada por Adalberto Bittencourt, com base na procuração apresentada, deve ser julgada inválida, sem efeitos legais. Assevera que o agravo de instrumento objetiva evitar perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo ao agravante por meio das demonstrações do direito porque esse sim (o agravante), esposo de Francileide da Silva, conforme certidão de casamento, celebrou cessão de direitos com a Confer Construtora Ltda., em que o sócio administrador comparece diretamente, assina e reconhece firma como faz prova a juntada aos autos atestando a veracidade da negociação. Destaca que o agravado reuniu instrumentos públicos, como escrituras e procurações, para transparecer legalidade, mas o que não foi apontado é que os dados do agravado não constam em tais registros públicos, menos, ainda, na cadeia dominial do imóvel. Nos boletins de ocorrência juntados, a presença de Brazilino e Odair é justificada no terreno, pois, quanto a Brazilino, trata-se do proprietário do terreno, sócio da Confer, que cedeu, de forma onerosa, 6 hectares a Odair, ora agravante, que foram apontados como suspeitos. Ao final, requer: 1. O conhecimento e provimento do recurso de agravo de instrumento, com pedido de tutela provisória de urgência recursal, no sentido de reformar a decisão agravada para revogar a tutela de urgência concedida para impedir a reintegração na posse pelo agravado em prejuízo do agravante. b. A concessão do efeito suspensivo do presente recurso. c. a intimação do agravado para responder, no prazo legal, nos termos do art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil; d. O deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça, considerando sua hipossuficiência financeira, o que lhe garante o acesso ao Poder Judiciário (Código de Processo Civil, arts. 98 e seguintes). Sem preparo em razão do pedido de gratuidade da justiça. É o relatório. Decido. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça no presente agravo de instrumento. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, interposto por ODAIR JOSÉ RODRIGUES FERREIRA em face de decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Samambaia, proferida nos autos da ação de reintegração de posse n. 0711994-19.2022.8.07.0009, a qual deferiu a liminar para determinar que o autor Roberto Gonçalves da Cruz seja reintegrado imediatamente na posse do lote localizado na BR 060, km 24, Distrito Federal. Dispõe o art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, que recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, do mesmo Código de Processo Civil, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir antecipação da tutela, quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Nesse contexto, a suspensão da eficácia da decisão recorrida pressupõe que seu cumprimento possa ocasionar dano grave, de difícil ou impossível reparação, bem como reste demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Registro que os requisitos são cumulativos e devem ser demonstrados pela parte agravante. A probabilidade do direito foi assim analisada por Cândido Rangel Dinamarco: “A probabilidade de existência do direito à tutela, a que tradicionalmente se atribui a denominação de fumus boni juris, será resultante dos fatos narrados e dos documentos que os apoiam, em associação às razões jurídicas convergentes à existência do direito. Probabilidade é mais que mera possibilidade e menos que certeza para decidir em caráter definitivo. Conceitua-se como a preponderância de elementos convergentes à aceitação de uma proposição, sobre os elementos divergentes. Em alguma medida o Código de Processo Civil chama a si a especificação das situações objetivas em que há essa probabilidade, o que faz especialmente quando cuida das situações nas quais se admite a tutela de evidência – onde dá especial ênfase à presença de documentos idôneos e às teses jurídicas firmadas em precedentes jurisdicionais (art. 311, incs. II-IV)”. (DINAMARCO, Cândido Rangel. Instituições de direito processual civil: volume III – 7. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2017. p. 857-858). Sobre o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, Cassio Scarpinella Bueno explica que: “A duração do processo pode contribuir para a insatisfação do direito ou para o agravamento dos danos já causados com a não atuação espontânea da regra substancial. Trata-se de dano marginal decorrente do atraso na imposição e atuação coercitiva, pelo juiz, da regra de direito material. A tutela de urgência está ligada a esse perigo de dano e visa a afastá-lo. O risco está relacionado com a efetividade da tutela jurisdicional, mas, indiretamente, diz respeito ao próprio direito material, subjetivo ou potestativo. Está vinculado à duração do processo e à impossibilidade de a providência jurisdicional, cuja eficácia esteja em risco, ser emitida imediatamente. O risco a ser combatido pela medida urgente diz respeito à utilidade que a tutela definitiva representa para o titular do direito. Isso quer dizer que o espaço de tempo compreendido entre o fato da vida, em razão do qual se tornou necessária a intervenção judicial, e a tutela jurisdicional, destinada a proteger efetivamente o direito, pode torná-la praticamente ineficaz. Nesse período podem ocorrer fatos que comprometam sua atuação efetiva. É o fenômeno que a doutrina italiana denomina de pericolo da infruttuosità. (...) O perigo de dano pode referir-se, também, simplesmente ao atraso na entrega da tutela definitiva. Aqui, embora não haja risco de frustração do resultado final, em termos objetivos, é possível que o dano ao titular do direito tenha se agravado ou se tornado definitivo.” (BUENO, Cássio Scarpinella. Comentários ao código de processo civil – volume 1 (arts. 1o a 317). São Paulo: Saraiva, 2017. p. 931-932). Na hipótese vertente, em análise prefacial, não vislumbro a presença dos requisitos autorizadores da concessão das medidas postuladas pelo agravante. Com efeito, neste momento processual, não verifico existir na fundamentação do agravo de instrumento motivo suficiente para invalidar as razões deduzidas na decisão agravada, haja vista o agravante não ter demonstrado, em suas razões recursais, a plausibilidade do direito. Desse modo, a matéria sob comento exige uma análise mais aprofundada, inclusive com o estabelecimento do contraditório, o que por ora desautoriza a concessão das medidas postuladas. Acrescento que a decisão recorrida não tem o condão de causar ao agravante um dano grave e de difícil reparação, tendo em vista que, na hipótese de provimento do presente recurso, será assegurada a medida por ele requerida, não havendo, portanto, possibilidade de comprometimento ao resultado útil da medida postulada. É dizer, o agravante pode aguardar o julgamento do presente recurso, sem que tal fato lhe traga maiores prejuízos. Registre-se que este Juízo de cognição sumária não é apropriado para resolução do mérito do agravo, razão pela qual é recomendável aguardar-se a regular tramitação do recurso para que a matéria controversa seja dirimida pelo Colegiado. Assim, embora sejam relevantes os argumentos apresentados pelo agravante, reputo prudente manter a r. decisão agravada até que novos elementos sejam trazidos aos autos. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar de antecipação dos efeitos da tutela recursal, bem como INDEFIRO o pedido de suspensão dos efeitos da decisão objeto deste agravo de instrumento. Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se as informações Intime-se a parte agravada para contrarrazões, nos termos do art. 1.019, inciso II, Código de Processo Civil. Cumpridas as diligências, retornem os autos conclusos. Brasília, DF, 19 de setembro de 2022 08:31:00. Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Relator